Tribunal: TJMT
Processo: 1017592-23.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017592-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE PAULO LIMA DA SILVA - CPF: 057.508.621-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PEN
AL
.
INSURGÊNCIA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO
DE REGIME
. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS
PENAS

HEDIONDAS
E
EQUIPARADAS
.
ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME

EQUIPARADO
A
HEDIONDO
.
CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS
PENAS
DE NATUREZA
HEDIONDA
OU
EQUIPARADA
.
INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A
reincidência do apenado consiste em condição pessoal,
ou seja
, relaciona-se à pessoa do
condenado
e não às suas
condenações
individualmente consideradas
, o que reflete
no cálculo de liquidação de pena.

02.
Na espécie, o agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%
,
previsto no art
. 112, VII, da Lei n.

7.210/
8
4,
sobre
a totalidade das penas unificadas.

03.
Recurso provido
a fim de
determinar a retificação do cálculo

para

progressão de regime para
que incida o percentual de 60% (3/5)
sobre a

totalidade das penas relativas
aos
crimes hediondos e equiparados
, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no processo executivo de pena n. 0023548-52.2017.8.11.0042, que manteve a fração de 2/5 (40%) para fins de progressão de regime em relação à guia n. 0032843-50.2016.8.11.0042, na qual o agravado
André Paulo Lima da Silva
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

O agravante postula a reforma da decisão a fim de que, considerada a reincidência específica do agravado no cometimento de crime equiparado a hediondo, seja determinada a retificação do cálculo para incidir a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas hediondas e equiparadas, incluindo a aludida guia executória (id. 222960673, págs. 54/63).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requereu o
desprovimento
do recurso, ao argumento de que a extensão da fração/porcentagem mais grave utilizada para o cálculo da progressão de regime para as demais condenações viola o previsto no art. 112 da Lei n. 7.210/84 e aos princípios da legalidade e da individualização da pena (id. 222960673, págs. 67/76).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 222960665).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 232394184).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso
interposto.

Extrai-se dos autos
que o agrava
do
André Paulo Lima da Silva
responde ao processo executivo n.

0023548-52.2017.8.11.0042
, decorrente da
unificação de
três
guias executórias, a saber:

(
i
) Ação Penal n.
0032843-50.2016.8.11.0042
, art.
33,
caput
,
d
a Lei n. 11.343/06
,
pena: 0
5
(
cinco
)
anos

de
reclusão
,
regime inicial
semi
aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.
Data do fato:
2
8
/09
/2016
. Data do trânsito em julgado:
27/04/2017
– id. 222960668, págs.01/05.

(
ii
) Ação Penal n.
0010404-74.2018.8.11.0042
,
art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, pena: 0
6
(
seis
) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e 600 (seiscentos) dias-multa
. Data do fato:
22/01/2018
. Data do trânsito em julgado:
21/10/2022
– 222960670, págs. 151/154.

(
iii
) Ação Penal n. 1010670-05.2022.8.11.0042,
art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pena: 06
(
seis
)
anos de reclusão,

em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa
. Data do fato:
02/07/2022. Data da sentença: 11/07/2023, sem trânsito em julgado – id. 222960670, págs. 51/53.

Conforme relatório de situação carcerária constante do Sistema Eletrônico Unificado de Execução Penal – SEEU, em relação
a

primeira guia
adotou-se a fração de
2/5
(
40%
) para a progressão de regime (ação penal n. 0032843-50.2016.8.11.0042 e, quanto à
segunda
e
terceira guias
,
anotou
-se a fração de
3/5
(
60%
) para o alcance do referido benefício (ações penais n. 0010404-74.2018.8.11.0042 e n. 1010670-05.2022.8.11.0042
) – id. 222960673, págs. 48/52.

Na sequência, o Ministério Público pugnou
pela retificação do relatório de situação processual para que fosse aplicada a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas de natureza hedionda ou equiparada, ou seja, abrangendo as três guias executórias.

Todavia, o Juízo
a quo
deixou de acolher a insurgência ministerial, com o fundamento de que, no momento da prática do primeiro crime, o agravado ostentava a condição de primário, razão
porque
não há falar em “
uniformização da fração adotada para progressão de regime
” (id. 222960673, págs. 46/47).

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, almejando a reforma desta decisão a fim de que seja
aplicada
a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas hediondas ou equiparadas impostas ao apenado.

Assiste razão ao agravante.

De acordo com o art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% da pena.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a
reincidência
do apenado consiste em
condição pessoal
, isto é, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas e, como tal, “
a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada
”
(
AgRg
no HC n. 883.365/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
15/08/2024).

Desta feita, a mesma compreensão
se aplica à reincidência específica

em crimes hediondo e equiparado
, que,
por possuir caráter pessoal, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Ressalva-se,
no entanto
, que a alteração promovida pelo Pacote Anticrime no art. 112 da Lei n. 7.210/84 não autoriza a aplicação do percentual de 60%, relativo aos reincidentes em crime hediondo ou equiparado, aos
reincidentes não específicos
, pois, ante a omissão legislativa, impõe-se a analogia
in
bonam
partem
para se aplicar o inciso V do art. 112, que prevê o
lapso temporal de 40% ao condenado por crime hediondo
ou equiparado, quando primário (STJ,
REsp
n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
31/05/2021).

Na espécie, o agravado
é
reincidente específico

em crime
equiparado a hediondo, eis que
registra
condenação
definitiva
anterior
pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e outra
praticada posteriormente ao trânsito em julgado
pelo mesmo crime.

Assim, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é o caso de aplicação
do percentual de
60%
, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 11.343/06 para o cálculo da pr
ogressão regimental do agravado sobre a totalidade das penas unificadas.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados proferidos pela Corte Superior de Justiça e por este Sodalício:

“
(...)
No caso, a controvérsia reside, como se vê, em definir se o Juízo da execução pode ou não estender os efeitos da reincidência específica, reconhecida ulteriormente em nova ação penal, sobre todas as penas em execução.

Assim, verifica-se que se trata de réureincidentepor crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto,
reincidente específico.

5. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que acondiçãodereincidenteé de caráterpessoaldo condenado, e nãoespecíficode cada condenação, de modo que
, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir
sobre a totalidade das penas
” (STJ,
AgRg
no HC 839506 / SC,
DJe
18/04/2024).

“
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes
.
”
(TJMT,
AgExP
n. 1009689-34.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des.
Orland
o
Perri
, Julgado em 11/06/2024).

Por conseguinte,
considerando que a decisão agravada está em desconformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, de rigor a retificação do cálculo de pena.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
determinar a retificação do cálculo da pena imposta ao reeducando
André Paulo Lima da Silva
para que incida
o percentual de 60% (3/5) para fins de progressão de regime quanto aos crimes hediondos e equiparados
, abrangendo, também, a guia n. 0032843-50.2016.8.11.0042, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024